Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENCERRAMENTO DE CONTA. AVISO PRÉVIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o encerramento da conta bancária do autor/recorrido de maneira unilateral e sem prévio aviso, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não somente pela ilegalidade do ato, mas também, pelas consequências experimentadas pelo consumidor em decorrência disso.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido não teria demonstrado o dano sofrido. Abstratamente defende a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova na hipótese. Por último, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID.56881707. O recorrido rebate as razões recursais e ao final requer a majoração do valor da indenização por danos morais.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. O recorrente poderia ter apresentado ao processo provas documentais a fim de contrariar a alegação do recorrido, mas não o fez, militando em seu desfavor a presunção de veracidade do quanto alegado na inicial, restando configurado a falha na prestação de serviços, pelo que deve responder pelos danos causados ao consumidor.
9. Depreende-se da inicial que o recorrido tentou realizar, sem sucesso, algumas operações bancárias. Em razão da dificuldade encontrada foi até a sua agência, oportunidade na qual lhe foi informado que a sua conta teria sido encerrada por motivo de fraude.
10. Da análise detida dos autos observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, visto que a sua tese de defesa, bem como as suas razões recursais, foi apresentada de forma genérica sem impugnar especificamente os fatos alegados na inicial.
11. Entendo, portanto, que o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pelo recorrido é coeso com a prova documental apresentada e dotado de verossimilhança, sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 6o da Lei no 9.099/95).
12. Desse modo, a falha na prestação de serviço do recorrente é fato incontroverso eis que não foram adotadas as providências necessárias para o bloqueio e posterior encerramento da conta do recorrido, conforme a inteligência do artigo 5o inciso I, da Resolução 4.753 do Banco Central. Sendo assim, a controvérsia instaurada na fase recursal se limita a analisar se os fatos atingiram os direitos da personalidade dele.
13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
14. Entendo que o encerramento imotivado da conta bancária do recorrido constitui ilícito civil apto a ensejar reparação dos danos, já que viola os preceitos do art. 39, IX do Código de Defesa do Consumidor e gera evidentes prejuízos ao titular da conta. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1295650, 07232533420198070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração no estado anímico da parte e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando privou o consumidor de realizar movimentações financeiras de rotina de forma imotivada, restando violados os seus direitos da personalidade.
16. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao recorrente uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
17. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
18. Nesse trilhar, ante as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
19. Noutro prisma, não conheço do pedido de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, formulado pelo recorrido em contrarrazões. Ressalto que a resposta do recorrido não constitui via adequada para pleitear a reforma da sentença. Do contrário, deveria a referida parte ter interposto recurso inominado.
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.